Tribunal: TJMT
Processo: 1015273-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FREQUÊNCIA NAS AULAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE USUFRUTO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, visando a inclusão de indenização moral, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
As cobranças indevidas, lançadas no financiamento estudantil, mesmo após solicitação de suspensão do financiamento, configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, fazendo com que o consumidor, após transferência para outra universidade, fosse impedido de usufruir do financiamento relativamente ao semestre de suspensão cuja cobrança fora lançada indevidamente.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015273-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL LUIZ DE MELO - CPF: 341.934.868-18 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FREQUÊNCIA NAS AULAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE USUFRUTO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, visando a inclusão de indenização moral, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, lançadas no financiamento estudantil, mesmo após solicitação de suspensão do financiamento, configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, fazendo com que o consumidor, após transferência para outra universidade, fosse impedido de usufruir do financiamento relativamente ao semestre de suspensão cuja cobrança fora lançada indevidamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida a restituir o valor lançado no FIES indevidamente após o pedido de suspensão, pois impediu o consumidor de utilizar desse valor parar quitar o semestre em outra instituição após o pedido de transferência, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, por se tratar de mera cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para
:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 5.973,05 (cinco mil novecentos e setenta e três reais e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há evidente falha na prestação do serviço ante as cobranças indevidas após a suspensão do FIES, o que impediu o uso desse valor para quitar o semestre em outra instituição após o pedido de transferência, tendo que arcar com a mensalidade do semestre de forma particular.

Alegou, ainda, que o dano moral exsurge das reclamações administrativas frustradas, de modo que teve que propor ação judicial para rever valores cobrados indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de inépcia do recurso, por falta de impugnação da sentença, pois inexiste dano moral a ser indenizado, razão por que requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO

A parte promovida apresentou contrarrazões, com preliminar de inépcia do recurso, por falta de impugnação da sentença, pois entende que inexiste dano moral a ser indenizado.

Em que pese os argumentos, entendo que razão não assiste à Agravante, posto que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, apresentando, com clareza, os fundamentos pelos quais entende haver necessidade de reforma da sentença.

Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, visando a inclusão de indenização moral, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovente interpôs recurso inominado visando a inclusão de indenização por dano moral, pois entende que os fatos narrados, comprovados e reconhecidos em sentença são suficientes para lhe causar dano moral

Portanto, não havendo recurso da parte promovida a responsabilidade, discutida e reconhecida na origem, fez coisa julgada, não se admitindo sobre ela nova discussão, de modo que a análise recursal submetida a recurso é apenas examinar se a situação comporta ou não o reconhecimento de dano moral.

A fim de analisar a existência de dano moral, destaco que os fatos submetidos a julgamento se refere a cobrança indevida de financiamento estudantil, mesmo após o pedido de suspensão pelo consumidor.

O Autor foi estudante do curso de Direito na Universidade de Cuiabá, ora Recorrida, início do curso em janeiro/2016, tendo obtido financiamento – FIES no 2o semestre de 2016.

Ocorre que, em agosto de 2017, a parte Recorrente requereu a suspensão do contrato de financiamento do segundo semestre de 2017, devido a problemas pessoais de saúde, no entanto lhe fora exigido, para tanto, o aditamento do FIES para que pudesse realizar a suspensão, o que, de boa-fé, fez.

Todavia, após o aditamento, quando formulou o pedido de suspensão, não fora atendido, sendo cobrado indevidamente pelo semestre não cursado, o que não foi solucionado, mesmo após várias reclamações administrativas e pedidos.

Com isso, em 2019, ao realizar a transferência do curso para outra instituição, não pôde realizar o uso daquele semestre do FIES, cuja cobrança foi efetuada de forma indevida pela promovida, no valor de R$ 5.973,05, tendo que efetuar o pagamento particular do semestre na nova instituição no valor de R$ 7.605,38.

O magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição apenas do valor cobrado indevidamente e não no valor pretendido da nova mensalidade da instituição, como pretendido, não reconhecendo a ocorrência de dano moral, motivo do recurso.

Pois bem.

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, é possível extrair as cobranças indevidas, sem solução administrativa, com necessidade de restituição material que somente foi concretizada em decisão judicial, de modo que os fatos ocorridos, no entender desta magistrada, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da vida civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, lançadas no financiamento estudantil, mesmo após solicitação de suspensão do financiamento, configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, fazendo com que o consumidor, após transferência para outra universidade, fosse impedido de usufruir do financiamento relativamente ao semestre de suspensão cuja cobrança fora lançada indevidamente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, ainda que cessada, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021